Tribunal: TJMT
Processo: 1024427-29.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024427-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (RECORRENTE), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024427-29.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rodrigo Isnenghi Costa

Recorrido(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. INEFICIÊNCIA DO CALL CENTER. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Ausente a prova da contratação do serviço de streaming NETFLIX, cujo problema não foi solucionado administrativamente, levando em consideração o áudio do atendimento do call center em que o consumidor é atendido por três funcionários de setores distintos que não efetivaram o cancelamento do serviço, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Se durante a instrução processual restou comprovado que a empresa descumpriu a decisão liminar, deve ser aplicada a multa anteriormente arbitrada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial apenas para: a)
DETERMINAR a devolução da quantia indevidamente cobrada, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, no valor de R$ 131,60 (cento e trinta um reais e sessenta centavos), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso; e b) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”.

O caso em destaque se refere a cobrança de serviço de
streaming
NETFLIX, no valor de R$ 65,89 o qual não foi contratado pelo consumidor.
Informa o Autor que recebeu uma mensagem em 25/05/2021, em seu celular, encaminhado pela Requerida comunicando a alteração de seu contrato. Afirma que entrou em contato com a Requerida solicitando o cancelamento da referida cobrança. Diante disso, pretende a devolução em dobro do valor cobrado e indenização por danos morais.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que o autor juntou áudio da conversa mantida com o call center (id 120900971) que, segundo o Reclamante, ocorreu no dia 25/05/2021, no qual expressamente afirma não ter solicitado a inclusão do serviço, requerendo o cancelamento e o retorno do plano ao valor por ele contratado. O atendimento foi repassado a três funcionários de setores diversos e após quase 20 minutos o ultimo atendente afirmou ter cancelado o serviço.

Além deste áudio, o Reclamante anexa as faturas, demonstrando que o serviço passou a ser cobrado em junho/2021, já que na fatura de maio não há menção ao citado serviço. Desta forma, ainda que tenha havido a cobrança do serviço em junho, tal fato é justificado pelo cancelamento ocorrido no final do mês de maio/2021.

Ocorre que após o ajuizamento da ação, em 22/06/2021, houve a concessão da tutela de urgência (id 120900973), determinando a suspensão da cobrança do serviço de
streaming
NETFLIX, para a próxima fatura, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 1.500,00. Ato continuo, o requerido no id 12900977, trouxe a informação de que a decisão havia sido cumprida, sendo juntada fatura de julho/2021, confirmando o cancelamento do serviço.

Entretanto, no decorrer da instrução processual, o Autor noticiou o descumprimento da decisão, visto que na fatura do mês de novembro/2021 a empresa reclamada passou a cobrar novamente pelo serviço não contratado.

Aliás, após proferida a sentença e apresentada as contrarrazões recursais, o autor anexa novas faturas referente aos meses de dezembro/2021, janeiro, fevereiro e março/2022, confirmando que o requerido permanece descumprindo a decisão judicial anteriormente fixada. Situação inclusive comprovada com a manifestação constante do id 128642659, em que a empresa argumenta ser legal a cobrança pois regularmente contratada.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O inadimplemento, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Entretanto, no caso concreto, resta demonstrada a falha na prestação de serviços da reclamada e a necessidade de indenizar pelos danos morais sofridos, ante a ineficiência do
call center
da Reclamada que não efetivou o cancelamento do serviço, mesmo após o consumidor ser atendido por três funcionários de setores diversos e a liminar deferida nestes autos. Tais fatos transbordam o mero aborrecimento, diante da frustração e sensação de impotência do consumidor, que não tem a sua reclamação atendida.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Também entendo que o Autor tem direito a repetição do indébito, em dobro, das quantias pagas indevidamente, a teor do disposto no parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, devendo portanto, neste item ser abarcada os valores constantes da petição de id 126943656, isto é, o valor de R$ 310,56, já na forma dobrada, como requerido.

Outrossim, diante do

descumprimento da determinação judicial, ao reinserir a cobrança na fatura do mês de novembro, condeno o recorrido ao pagamento de R$ 1.500,00 fixado a título de
astreintes
.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
condeno a requerida ao pagamento de R$ 310,56 já na forma dobrada, a título de repetição de indébito,
com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela variação do INPC, a partir do desembolso
; condeno-a ainda a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e por fim, a pagar o valor de R$ 1.500,00 relativo à multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial, acrescido correção monetária, pela variação do INPC, a partir de novembro de 2021, quando ocorreu o descumprimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022